Tribunal: TJSP
Processo: 1023305-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Contrarrazões arguindo coisa julgada – Afastamento – Alegação de que o autor atuou como dublador dos personagens "Pai da protagonista", "Lesly" e "Vozerios", no decorrer do filme "Joga Certa", exibida nos dias 18/03/2017 e 20/03/2017, no canal Telecine, sem a devida autorização e

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Contrarrazões arguindo coisa julgada – Afastamento – Alegação de que o autor atuou como dublador dos personagens "Pai da protagonista", "Lesly" e "Vozerios", no decorrer do filme "Joga Certa", exibida nos dias 18/03/2017 e 20/03/2017, no canal Telecine, sem a devida autorização e contraprestação – Ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito – Desnecessária abertura de dilação probatória – Prova documental suficiente para o julgamento da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.